Tribunal: TJSP
Processo: 0005116-18.2014.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005116-18.2014.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante RONALDO
APARECIDO GONÇALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram
provimento ao recurso, determinando que a prestação pecuniária seja paga à vítima. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005116-18.2014.8.26.0318 - Leme - VOTO No 10.766 2/5 EV
Apelação Criminal no 0005116-18.2014.8.26.0318
Apelante: Ronaldo Aparecido Gonçalves da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Leme
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Renata Heloísa da Silva
Salles
VOTO no 10.766
FURTO QUALIFICADO. Preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa. Rejeição. Mérito. Materialidade
e autoria demonstradas. Declarações da vítima e de
testemunha presencial. Laudo pericial. Versão do
acusado isolada. Condenação e pena mantidas. Apelo
desprovido.
1) RONALDO APARECIDO GONÇALVES DA SILVA
foi condenado, pela r. sentença de fls. 183/188, à pena de 02 anos e 04 meses
de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 11 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 155, § 4o, I e II, do CP, substituída a pena privativa de liberdade
por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário
mínimo, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado,
apelou
alegando,
preliminarmente,
nulidade por cerceamento de defesa, pedindo a reabertura do prazo para a
apresentação de alegações finais. Aduziu a defesa que à época da audiência de
instrução, o Advogado nomeado não requereu o reconhecimento do réu por parte
da testemunha presencial, bem como o Magistrado não determinou esta prova de
ofício, a qual era fundamental para a certeza sobre a autoria delitiva. No mérito,
requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
desclassificação para furto simples (fls. 196/202).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
211/215), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 221/226).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005116-18.2014.8.26.0318 - Leme - VOTO No 10.766 3/5 EV
2) A preliminar não prospera.
Não houve cerceamento de defesa. Quando da oitiva
da testemunha Celso (fls. 142), não existiu requerimento da Advogada nomeada
à época para o reconhecimento do réu. A MM.a Juíza também não vislumbrou
necessidade da realização deste reconhecimento em audiência.
Posteriormente, com a constituição de Advogado pelo
acusado (fls. 151/152), a MM.a Juíza indeferiu o pedido do reconhecimento de
RONALDO pela testemunha, fundamentando que tal prova já estava preclusa
(fls. 165).
Com
razão
a
d.
Magistrada,
não
havendo
demonstração de prejuízo para a defesa.
Como asseverou a d. Procuradoria Geral de Justiça:
“No caso em comento, não restou evidenciado qualquer prejuízo ao acusado, sendo que o
seu advogado esteve presente em todos os atos processuais, buscando sempre zelar pelos
interesses do réu. No mais, a testemunha que presenciou os fatos reconheceu o acusado na
Delegacia como sendo o autor do delito pelo qual se viu condenado (fls. 30), não havendo
qualquer nulidade a ser reconhecida pelo fato de não ter havido o reconhecimento pessoal
do réu em Juízo” (fls. 223).
Rejeito, portanto, a preliminar.
3) No mérito, nego provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 10/05/2014, por volta de
11h, na Comarca de Leme, RONALDO APARECIDO GONÇALVES DA SILVA
subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, uma televisão,
um computador, uma balança digital, dois anéis e uma gargantilha de ouro,
avaliados num total de R$ 2.030,32, pertencentes à vítima S.A.
A autoria está suficientemente provada, porque a
testemunha Celso visualizou o réu colocando os bens no interior de um veículo e
anotou a placa deste carro. Os policiais verificaram que o acusado era quem
utilizava o veículo e a testemunha Celso reconheceu o réu na fase administrativa,
por fotografia (Relatório de investigações de fls. 05 e reconhecimento fotográfico
de fls. 30).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005116-18.2014.8.26.0318 - Leme - VOTO No 10.766 4/5 EV
As fotografias constantes a fls. 07/09 são bastante
nítidas e possibilitam um reconhecimento seguro. Características físicas como
“alto/baixo” ou “gordo/magro” são subjetivas, variáveis de acordo com a
percepção de cada um, não enfraquecendo o reconhecimento firme da
testemunha. Em Juízo, embora não tenha repetido o
reconhecimento, a testemunha Celso ratificou que viu o rapaz colocando bens
dentro de seu carro, dizendo que anotou a placa do veículo (mídia após fls.
143).
A vítima confirmou a dinâmica do furto (mídia após fls.
165).
O réu negou os fatos em Juízo, dizendo que estava
trabalhando naquela ocasião. Afirmou que já havia vendido seu veículo, sendo
que apenas a propriedade não estava transferida. Afirmou que a rua onde
ocorreram os fatos era próxima da casa de sua mãe, sendo comum passar por lá
(mídia após fls. 165). Na fase administrativa, disse que era possível que tivesse
passado na frente da casa da vítima com seu carro (fls. 32).
Dessa forma, a versão do réu foi vacilante nas duas
etapas persecutórias. Ademais, a venda do automóvel ocorrida anteriormente aos
fatos não ficou demonstrada, porque o documento de fls. 167 juntado pela defesa
evidencia que o reconhecimento de firma se deu apenas em 09/06/2014, não
havendo prova de venda anterior a esta data.
Ademais, não se mostra crível que a testemunha Celso
tenha anotado a placa de um veículo que apenas tenha “passado” pelo local.
Trata-se de testemunha isenta, que não teria motivo para atribuir a um inocente o
delito de furto, o qual, inclusive, foi confirmado pela vítima.
As qualificadoras ficaram demonstradas pela palavra
da vítima e pelo laudo pericial de fls. 146/149.
Dessa forma, não há que se falar em absolvição por
insuficiência de provas ou desclassificação para furto simples.
A pena não foi questionada e deve permanecer como
na r. sentença, com substituição por duas restritivas de direitos (e não uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005116-18.2014.8.26.0318 - Leme - VOTO No 10.766 5/5 EV
restritiva e multa) pelo fato de estarem presentes duas qualificadoras, uma delas
tomada como circunstância judicial desfavorável.
Deve ser aclarado apenas que o destinatário da
prestação pecuniária deve ser a vítima, nos termos do art. 45, § 1o, do CP.
4) Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento ao recurso, determinando que a prestação pecuniária seja
paga à vítima.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator